Tribunal: TJDFT
Processo: 0703704-76.2022.8.07.0021
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Comprovado que o réu ofendeu a integridade física da ex-companheira e ameaçou-lhe de morte, causando-lhe fundado temor, correta a condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica. A palavra da ofendida, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher, ostenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos probatórios colhidos durante a instrução. Inviável a incidência do princípio da consunção diante da autonomia dos delitos de ameaça e lesão corporal, não sendo um deles preparatório para a execução do outro, ao que soma a tutela de bens jurídicos diversos.